Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IRDR TEMA 17 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO ITAPOÃ. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Paranoá e o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de Fabiana Soares Batista, consumidora, em razão de inadimplemento contratual, discutindo-se o foro competente para o processamento e julgamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira contra consumidora, especialmente diante da possibilidade de declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, uma vez que a ação decorre de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre instituição financeira e pessoa física consumidora.
4. A facilitação da defesa do consumidor, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que a demanda proposta contra o consumidor tramite no foro de seu domicílio.
5. A tese firmada no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17) da Câmara de Uniformização do TJDFT estabelece que, nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial assume natureza absoluta, sendo cabível a declinação de ofício.
6. A inaplicabilidade da Súmula 33 do STJ decorre da prevalência das normas consumeristas, de ordem pública e interesse social, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda.
7. Constatado que o domicílio da consumidora se situa no Condomínio Novo Horizonte, integrante da Região Administrativa do Itapoã/DF, conforme dados contratuais, notificação extrajudicial e informações oficiais do Geoportal do Distrito Federal, fixa-se a competência do juízo daquela circunscrição.
8. Admite-se, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, a declaração de competência de juízo diverso daqueles em conflito, quando verificado que nenhum deles é competente para o julgamento da controvérsia. Precedente STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e acolhido.
Tese de julgamento:
1. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta e deve ser fixada no foro de seu domicílio, sendo cabível a declinação de ofício pelo magistrado.
2. As normas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre as regras gerais de competência territorial do Código de Processo Civil quando visam à facilitação da defesa do consumidor demandado.